Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da tutela cautelar relativa à suspensão dos efeitos da deliberação ocorrida na sociedade empresária agravante, por meio de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas "ações cautelares" nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência previstas no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela se encontram no art. 300 do CPC.
4. No caso, a tutela pretendida tem caráter cautelar, pois sua finalidade consiste na suspensão da eficácia da decisão colegiada ocorrida no dia 28 de junho de 2024, no âmbito da sociedade empresária recorrente. 4.1. No caso estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida, traduzidas na fórmula periculum in mora et fumus boni iuris, valendo ressaltar, ademais, que a manutenção dos efeitos da deliberação ora questionada impossibilitaria a permanência da sócia, ora agravada, no quadro de administradores da referida entidade.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.